Tribunal: TJDFT
Processo: 0004711-12.2010.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (SIMULAÇÃO). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC 1973. PARTE QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À COISA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Segundo o preceptivo inserto no art. 472 do revogado Código Buzaid, vigente à época dos fatos, a coisa julgada somente produz efeitos entre as partes que integraram a demanda originária.
3. Revelam-se incompatíveis entre si e, portanto, contraditórias as premissas colocadas na decisão que, de um lado, reconhece a impossibilidade de expansão dos limites subjetivos da coisa julgada a terceiros que não integraram a demanda originária; e, ao mesmo tempo, nega provimento ao recurso, com fundamento na coisa julgada, formada em processo no qual a parte não compôs qualquer dos polos.
4. A existência de vício de consentimento em negócio jurídico, sob a forma de simulação, é questão fática que demanda efetiva comprovação, com a produção dos elementos de convicção suficientes para tanto.
5. Incorre em cerceio de defesa o pronunciamento judicial que indefere a produção de prova testemunhal, bem ainda o depoimento pessoal, com o fito de demonstrar a ocorrência de vício de consentimento em negócio jurídico simulado, à míngua de prova documental em sentido contrário. Inteligência dos arts. 400 e 404, I e II, do Código de Processo Civil de 1973[1].
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.